Tribunal: STF
Processo: RE 1286993
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nos autos do Agravo de Instrumento nº 70082553561, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO A PREFEITO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 157 E 835.



    A orientação do STF, relativamente ao TEMA 835, no sentido de que compete exclusivamente ao Poder Legislativo julgar as contas do Poder Executivo, tanto as de governo quanto as de gestão, não se aplica ao caso, mas sim, exclusivamente para fins do art. 1º, I, alínea g, da LC 65/90, na redação da LC 135/10 (LEI DA FICHA LIMPA). No mesmo sentido, não se aplica a orientação do STF, relativamente ao TEMA 157. Assim, prevalece a competência do Tribunal de Contas do Estado para a imposição de multa e ressarcimento independentemente de manifestação do legislativo.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (eDOC. 6, p. 1)



    Nas razões recursais, aponta-se contrariedade ao art. 31, parágrafos 1º e 2º, da Constituição Federal, em face do descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos julgamentos do RE-RG 729.744 (tema 157) e do RE-RG 848.826 (tema 835), paradigmas da repercussão geral.



    Em suas palavras, aduz que, em ação de execução fiscal decorrente de imposição de multa pelo Tribunal de Contas estadual, o exequente:



    “não logrou demonstrar tenha o ora Recorrente sido admitido a perfazer sua defesa ante a Câmara Municipal, nem que esta tenha deliberado com análise efetiva das contas apreciadas, aliás, ao revés, apenas repetindo deliberação da Corte de Contas, com o que veio o constitutivo do executivo fiscal em confronto com o artigo 31, §1º e §2º, da Constituição Federal e dos Temas 157 e 835 com origem neste Supremo Tribunal Federal. ” (eDOC 10, p. 2)



    Requer o provimento do recurso extraordinário para que “acolhendo a Exceção de Pré-executividade” seja determinada “a baixa e arquivamento da Ação de Execução Fiscal em comento”.



    Não foram apresentadas contrarrazões (eDOC. 14).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário em razão de haver sido mantido, em juízo de retratação, o acórdão na origem (eDOC. 16).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário em parecer assim ementado:



     “RE. COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS DO ESTADO. ELABORAÇÃO DE PARECER PRÉVIO REFERENTE ÀS CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO. NECESSÁRIO EXAME E DECISÃO DA CASA LEGISLATIVA. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 157 E 835/STF. PRECEDENTES.



    I – Entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o controle externo descrito no art. 71, I, da Constituição Federal revela ser inadmissível a execução da decisão que cria débito ou penalidade diretamente pela Corte de Contas, por ser indispensável o crivo posterior da Casa Legislativa.



    II - A Corte Suprema assim define as competências institucionais do Tribunal de Contas: “1) a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88; 2) e a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, definida no art. 71, inciso II, CF/88”.



    III – Provimento do Recurso Extraordinário” (eDOC 30, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação incidente na espécie, consignou que a aplicação de sanções contra o gestor público pelo Tribunal de Contas não viola a competência da Câmara Legislativa para julgar as contas de Prefeito.



    Sem adentrar as questões trazidas para impugnar a eficácia do título executivo, fundadas na inobservância do devido processo legal, bem como na inexistência de contraditório, o Juízo de origem limitou-se a reafirmar a competência do órgão consultivo para apreciar as contas anuais do Município e aplicar sanções por eventuais irregularidades encontradas.



    Ademais, consignou que os temas 157 e 835 da repercussão geral aplicam-se apenas aos casos de inelegibilidade, sendo possível ao Tribunal de Contas aplicar multas e determinar o ressarcimento independentemente da manifestação do Poder Legislativo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “[...] a jurisprudência acerca do tema ainda exibe oscilações, e, ainda diante de tais precedentes, não se sedimentou no sentido da competência dos Tribunais de Contas dos Estados para o julgamento das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo.



    Logo, inviável acolher a pretensão anulatória, seja com base no questionamento do ato do Tribunal de Contas relativamente à existência ou não de dolo ou culpa nos atos de gestão questionados, seja pela suposta competência do legislativo municipal para ratificar os atos de imputação de débito decorrentes de análise de contas de gestão do Prefeito Municipal. 



    [...] a orientação do STF, relativamente ao Tema 835, não se aplica ao caso, mas sim, exclusivamente para fins do art. 1º, I, alínea g, da LC 65/90, na redação da LC 135/10 (LEI DA FICHA LIMPA).



    Oportuno referir que também não se aplica ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 729.744/MG (TEMA 157), julgado segundo o rito da repercussão geral, relativo a recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, no qual assentou que a inelegibilidade pela rejeição das contas do Prefeito é ato da competência exclusiva da Câmara Municipal, não se admitindo o julgamento ficto das contas pelo decurso de prazo.



    Nestes termos, prevalece a competência do Tribunal de Contas do Estado para a imposição de multa e ressarcimento independentemente de manifestação do legislativo.” (eDOC 6, p. 14-15, grifos nossos)



    Verifica-se que o acórdão na origem se mostra dissonante com a jurisprudência desta Corte, que afirma competir ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais dos Prefeitos, com o auxílio do Tribunal de Contas, cabendo a este órgão consultivo emitir parecer meramente opinativo. 



    Na espécie relata-se, em relação à imposição da multa, que:



    “[...] em exceção de pré-executividade, incidente sobre execução fiscal que imputa multa por deficiência na execução orçamentária quando mandatário municipal, asseverou o recorrente a falta de análise, pela Câmara Municipal, da decisão impositiva da sanção pelo Tribunal de Contas, razão pela qual é nula a ação executiva. Menciona que no início da tramitação da execução, os documentos que supostamente comprovariam a análise pela Câmara Municipal não foram juntados. Diz que nem a ata juntada a fl. 150, nem o Decreto são capazes de dar conta da decisão legítima do legislativo municipal, pois sequer esclarece o quorum da votação e, principalmente, não dão conta da efetiva análise pelos Vereadores, limitando-se a anunciar que as contas foram aprovadas. Refere que a deliberação da Câmara Municipal deve se dar mediante prévia defesa do gestor. Menciona, ainda, que o ingresso da execução se deu no ano de 2003, interrompendo a prescrição para ambas as partes.” (eDOC. 6, p. 2, grifei)



    Assim, à luz dos parâmetros adotados pelo acórdão recorrido, percebe-se que a multa foi aplicada em desconformidade com o posicionamento deste Supremo Tribunal, que definiu como prerrogativa do Legislativo Municipal o julgamento de contas anuais dos prefeitos, a aplicação de eventuais multas, a fixação do débito e a emissão de Certidão de Decisão para o fim de constituir título executivo.



    Não se trata, registro, de autuação pelo Tribunal de Contas em razão de irregularidades específicas praticadas pelo gestor público, o que encontraria amparo na jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de fixação de multa pelo órgão consultivo sem necessidade de prévia aprovação do legislativo local (RE 1.275.300, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.06.2020; RE 1.289.627, minha relatoria, DJe 06.11.2020).



    Em vez disso, o caso concreto corresponde a contas anuais sujeitas ao julgamento do Poder Legislativo, na forma disciplinada pelo art. 31 do texto constitucional, especificamente em relação aos exercícios de 1.995 e 1.996 (eDOC 5, p. 7).



    A plena eficácia da norma constitucional que sujeita a prestação de contas de Prefeito ao julgamento do Poder Legislativo Municipal já foi objeto de apreciação desta Corte, por oportunidade do julgamento do tema 157, cujo paradigma é o RE 729.744, da minha relatoria; e do tema 835, cujo paradigma é o RE 848.826, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.09.2019, em que foram fixadas as seguintes teses, respectivamente:



    “Tema 157: O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”



    “Tema 835: Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64, de 18 de maior de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”



    Dessa forma, resta evidente que este caso se amolda perfeitamente à repercussão geral já julgada por esta Corte, o que atrai a necessidade de adequação do julgado do Tribunal de origem à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1203926-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-09-2020)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nos temas 157 e 835 da repercussão geral (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (eDOC 6, p. 1-18) e determinar a remessa dos autos à origem para novo julgamento. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente